Tribunal: STF
Processo: Rcl 79662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida no HC 232.627/DF. Revisão da tese firmada na AP 937-QO. Foro por prerrogativa de função. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Incabível o instrumento reclamatório quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Sentença condenatória proferida em 11/11/2019. HC 232.627/DF. Aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Wilebaldo Melo Aguiar contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, nos autos nº 0000332-932018.8.06.0130, teria contrariado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que “In casu, perpassou-se o recebimento, por magistrado de 1ª. instância, de denúncia oferecida contra o reclamante e outros persecutados, entre os quais figura esse como ex-Prefeito Municipal de Mucambo/CE, repita-se: apesar de perpassado do exercício de seu mandato”. 



    Sustenta, assim, “evidente usurpação da competência penal originária da colegialidade que somente pertence ao Plenário do eg. TRF da 5ª. Região, foi indevidamente estabelecida pela r. 2ª. Câmara Criminal da Corte Alencarina, a qual igualmente incompetente em razão dos fatos serem alcançados pela competência restrita à Justiça Federal – imputação de suposto peculato em razão de verbas públicas federais, e com outros crimes conexos”.



    Aponta que “a recente mudança na interpretação do foro por prerrogativa de função adotada d’agora pelo Supremo Tribunal Federal demonstra a constante evolução da jurisprudência constitucional em matéria processual penal. O retorno à regra da contemporaneidade do fato imputado no exercício da função, cargo ou mandato, com a manutenção da competência dos Tribunais para o julgamento de crimes praticados em razão de qualquer deles, mesmo após a cessação da função pública, traz impactos relevantes à persecução penal de autoridades e à estabilidade institucional do sistema de justiça”.



    Argumenta que “os Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos foram apresentados à consideração da colegialidade assuntada como novel Questão de Ordem principalmente para destacar quanto ao foro especial – ratione materiae do eg. TRF da 5ª. Região - posto que a persecutio criminis movida pelo órgão ministerial envolveu “desvio de verbas federais” e dentre outros senões, levados também tê-la como ocorrência em razão do mandato exercitado pelo ora reclamante”.



    Alega que “negou-se por completo as duas motivações: (i) competência ratione materiae em face de discutir suposto peculato de verbas federais; e, (ii) da raiz do juiz natural – Tribunal Regional Federal, em razão do recorrente ao tempo e em face das imputações, tratarem do suposto cometimento do tipo do art. 1º inciso I, do Decreto-lei n 201/1967 – e outros conexos, ter sido aquele tempo, Prefeito do Município de Mucambo”.



    Requer, em medida liminar, “a imediata aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 237.627/DF e da QO no Inquérito nº 4.787, fazendo observar que operou-se a restauração e completa aplicação do foro “por prerrogativa de função”, e assim, alcançando não apenas casos pontuais, mas todos que não tenham sido arrastados pelo efeito do trânsito em julgado”. No mérito, requer a procedência da reclamação, “uma vez que a investigação versa sobre atos supostamente delituosos praticados pelo reclamante enquanto Prefeito Municipal e em razão de suas funções; e face a apresentação de denúncia por órgão oficiante indevido – Ministério Público Estadual com atribuição perante juízo incompetente de 1º grau – Vara Única da Comarca de Mucambo/CE”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 64), em parecer assim ementado:



    “Processual Penal. Reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Ex-prefeito. Foro por prerrogativa de função. Alegação de contrariedade ao entendimento firmado no HC 232.627/DF. Improcedência. Sentença condenatória proferida em 11/11/2019, após o término do mandato do réu como prefeito, exercido no período de 2013 a 2016. Entendimento jurisprudencial dominante à época (AP 937-QO). A nova interpretação firmada no HC 232.627/DF não tem efeitos retroativos, resguardando-se a validade dos atos praticados sob a égide da orientação jurisprudencial anterior. – Requer-se o não conhecimento da reclamação ou a sua improcedência.”



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Trago à colação a ementa do ato ora reclamado (Doc. 6):



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. APROPRIAÇÃO/DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E ANALISADA. SÚMULA 18 DO TJCE. 



    I. DO CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos por Wilebaldo Melo Aguiar em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, sob a alegação de contradição e omissão na fundamentação do julgamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) Apreciar questão de ordem suscitada oralmente, por ocasião da sessão de julgamento, no que concerne à suspensão do julgamento em razão de fato superveniente, a saber, o julgamento, pelo STF, do HC n. 232.627, que alterou o entendimento acerca da prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções; (ii) Verificar se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto à análise das provas; e (iii) Analisar se é cabível o acolhimento dos embargos para rediscutir a interpretação dos fatos e provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No que concerne à questão de ordem levantada oralmente da Tribuna pelo advogado, inobstante o julgamento do HC n. 232.627, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, não se vislumbra como cabível a pleiteada suspensão de julgamento, uma vez que a referida decisão ainda não restou publicada e, notoriamente, porque todos os atos impugnados foram praticados em momento anterior à fixação da nova tese e, portanto, com base na jurisprudência anterior, nos exatos termos da ressalva constante no registro da decisão. 



    4. Os embargos de declaração não possuem fundamento, pois o acórdão analisou detalhadamente os elementos probatórios, incluindo os depoimentos das testemunhas policiais. 



    5. A jurisprudência deste Tribunal (Súmula nº 18) estabelece que embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir controvérsias jurídicas já apreciadas. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” 



    A hipótese encontra solução à luz da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 232.627/DF, em que o Plenário, por maioria, conferiu nova interpretação à tese anteriormente fixada na Questão de Ordem na Ação Penal 937. Na oportunidade, o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que a prerrogativa de foro por função persiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos imputados tenham sido praticados no seu exercício e em razão das funções desempenhadas, ainda que a investigação ou a ação penal tenham sido iniciadas posteriormente à cessação do exercício funcional. A decisão tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Transcrevo a ementa:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.”



    (HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)



    Observo, desde logo, que o mero cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia a absoluta inadmissibilidade deste instrumento reclamatório.



    Conforme colhe-se do ato reclamado que “a sentença condenatória fora prolatada na data de 11/11/2019, enquanto que o recurso de apelação interposto pelo acusado, mantendo a condenação, fora apreciado pela c. 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará na sessão realizada dia 12/02/2025, resultando na interposição dos presentes aclaratórios em 20/02/2025, ou seja, todos os atos ocorreram em momento anterior ao deslinde do HC 232627 pelo STF”.



    Desse modo, entendo incabível suscitar como parâmetro da reclamação a decisão exarada no HC 232.627/DF, julgado em 11/03/2025 e publicada em 16/07/2025.



    Não se pode invocar, portanto, entendimento firmado em data muito posterior ao início das investigações efetivadas no presente caso, na tentativa de invalidar todas as provas que legítima e licitamente foram colhidas. 



    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” 



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52473 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.06.2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados” 



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



     



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação, que não consubstancia sucedâneo de recurso. 



    De qualquer forma, ainda que superado esse óbice, não assiste razão à parte reclamante ao pleitear a aplicação da nova interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627, para modificar a competência já exercida validamente pelas instâncias ordinárias. 



    Isso porque, conforme corretamente ressaltado no ato reclamado, a decisão desta Suprema Corte estabeleceu, expressamente, a aplicação imediata da nova tese aos processos em curso, mas ressalvando todos os atos praticados tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    No caso concreto, observa-se que todos os atos processuais impugnados foram realizados em momento anterior à publicação e mesmo ao julgamento do HC 232.627/DF, conforme consta no próprio ato reclamado.



    Assim, a pretensão de aplicar retroativamente a nova compreensão do Supremo Tribunal Federal ao presente caso contraria expressamente a ressalva constante na própria decisão do HC 232.627/DF. 



    Ademais, a parte reclamante parece desconsiderar que a aplicação imediata da nova interpretação não tem o condão de invalidar retroativamente atos legítimos e válidos, praticados sob respaldo de entendimento então consolidado. A estabilidade e a segurança jurídica impõem que a nova diretriz incida apenas para o futuro, nos termos delineados por esta Corte Suprema, especialmente quando há ressalva explícita nesse sentido.



    Dessa forma, inexiste afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal, uma vez que o ato reclamado aplicou corretamente a ressalva constante da decisão plenária, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou usurpação de competência a ser corrigida por meio da presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente